Tribunal: TJMT
Processo: 1034643-13.2025.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034643-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CLAUDINO JOSE DE ARRUDA - CPF: 514.519.991-00 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ESTADO PLEITEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer ao Município, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial proferida nos autos n. 1034843-14.2025.8.11.0002, que concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

“À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie no prazo de 15 (quinze) dias, o agendamento e a realização da consulta em cirurgia plástica - pequenas cirurgias em favor da paciente CLAUDINO JOSE DE ARRUDA, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Direciono o cumprimento da obrigação, preliminarmente, ao ESTADO DE MATO GROSSO e, somente em caso de inércia deste, determino que a obrigação seja direcionada ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, nos termos do tema 793 do STF.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização da consulta fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo a paciente ser conduzida ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município’.

O Agravante alega, em resumo, que o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado apenas ao Município, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, porém foi reconhecida a incompetência daquela Corte e determinada redistribuição do feito para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, sendo redistribuído para a minha relatoria.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 15/12/2025 (ID nº 337849873).

Em peça digitalizada em 26/02/2026, no ID 349421884, a Promotora de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo parcial provimento do presente Agravo de Instrumento, no sentido de que a obrigação de fazer deve ser direcionada ao Ente Municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1034643-13.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Vara da Saúde

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Claudino Jose de Arruda e

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Conforme o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em relação ao pleito de direcionamento da obrigação de fazer, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização recursos para saúde, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Ademais, a decisão agravada já previu que, em caso de inércia por parte do ente estadual, a obrigação será redirecionada ao Município, nos termos do Tema 793 do STF, o que demonstra a adequada aplicação da tese de repercussão geral.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026